Tribunal: TJMT
Processo: 1010142-64.2017.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único:
1010142-64.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LUCIEL RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 482.199.081-49 (APELANTE), EMANOEL MARCOS FARIAS PINTO - CPF: 482.192.071-91 (ADVOGADO), REGINA CASTRO E SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 396.204.171-00 (APELADO), SILVERIO CASTRO E SILVA - CPF: 406.604.001-20 (ADVOGADO), JUCELINO BARRETO MONTEIRO - CPF: 208.259.191-34 (ADVOGADO), RUBSON PEREIRA GUIMARAES - CPF: 240.847.511-20 (ADVOGADO), LUCILIA RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 012.345.251-19 (APELANTE), LUCIEL RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 482.199.081-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE MANOEL ALVES DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS E MORAIS - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - ASSUNÇÃO PELO PROMITENTE-COMPRADOR DA OBRIGAÇÃO DE TOMAR AS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS À TRANSFERÊNCIA DO IMÓVEL - NEGLIGÊNCIA NO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DOS HERDEIROS - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO COMINATÓRIO - DANOS MORAIS CARACTERIZADOS EM RAZÃO DA COBRANÇA DE TRIBUTOS - REPARAÇÃO DEVIDA - BLOQUEIO DE VALORES EM EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA CONTRA A PROMITENTE-VENDEDORA - QUANTUM INDENIZATÓRIO - PROPORÇÃO E RAZOABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Verificado que, ao entabular promessa de compra e venda de imóvel, os promitentes-compradores se obrigaram a tomar todas as providências para viabilizar a transferência dos bens para seu nome, mas que, decorridos mais de 15 anos da celebração do contrato, ainda não cumpriram a obrigação a seu cargo, cumpre acolher o pedido cominatório formulado pela promitente-vendedora em demanda por estes ajuizada para forçar o cumprimento do contrato.

Comprovada a ocorrência de danos morais, pela violação do direito da personalidade que tem por objeto a integridade moral, ante a constatação de que, por causa da omissão dos promitente-compradores em transferirem o imóvel para seu nome, a promitente-vendedora teve seu nome lançado nos cadastros de restrição, em execução fiscal e que, no curso desta, foram bloqueados bens em seu nome; passando de mero aborrecimento.

O valor da indenização por danos morais deve ser fixado de forma obedecendo aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, para cada caso em concreto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por LUCIEL RODRIGUES DE SOUZA e Outro (s), contra a r. sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Condenação em Danos Materiais e Morais n. 1010142-64.2017.8.11.0003 movida por REGINA CASTRO E SILVA DE OLIVEIRA, julgou parcialmente procedentes, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, os pedidos insertos na inicial, para o fim de DETERMINAR que a parte ré promova a transferência do imóvel descrito na inicial, no prazo de 15 (quinze dias), e com espeque nos artigos 5o, V e X da CF/88, 6º, VI do Código de Defesa do Consumidor e 186 do Código Civil, condenou a parte requerida a indenizar a autora, no montante de R$ 6.000,00, a ser corrigido monetariamente a partir da data deste comando judicial e acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da citação. Em face da sucumbência recíproca, nos termos do artigo 21, do CPC, as despesas processuais e os honorários advocatícios, que arbitro em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, que serão rateados entre as partes na proporção de 30% pela parte autora e 70% pela parte ré, cuja exigibilidade de tal verba em relação as partes, ficam adstritas ao disposto no artigo 98, §3º, do CPC, eis que ambas são beneficiárias da AJG.

Sustentam os apelantes que sempre tiveram a imensa vontade de efetuar a transferência de imóvel, objeto da presente matrícula, onde foi feito, inclusive, o pagamento do ITBI, conforme GUIA de informação de ITBI, constante nas fls, 84/88 dos autos integrais; no entanto, devido a precária condição financeira da família, não puderam efetuar a transferência do imóvel para seu nome, e ainda continuam sem condições.

Salientam que, após o falecimento do Sr. Manoel Alves de Souza, a Sra. Lucília Alves de Souza, ora requerida, ficou muito doente, sofreu um AVC – Acidente Vascular Cerebral, ficando sem os movimentos, estando atualmente em uma cadeira de rodas, dependendo totalmente de seu filho, Luciel Rodrigues de Souza, ora requerido, que teve que sair do emprego para dar um tratamento mais digno à sua mãe.

Aduzem que ‘o imóvel adquirido pela família, encontra-se fechado, e uma vez ou outra, é alugado, e os oras requeridos, moram de aluguel, sendo pago pelo aluguel da sua casa; e, o fato de não conseguir pagar a guia de ITBI, causou grande constrangimento e frustação aos oras requeridos, já que a vontade era e continua sendo a efetivação da transferência do imóvel. Dessa maneira, os oras recorrentes estão envidando todos os esforços necessários para concluir a transferência do imóvel.’.

Afirmam também que ‘a não transferência do imóvel, não foi por má fé por parte dos oras requeridos, ou porque não quiseram, foi somente por não terem e continuam sem condições de arcar com os custos da transferência do imóvel; bem como, oportuno deixar registrado que os oras recorrentes, sempre arcaram com os custos do referido imóvel, pagando todos os impostos, e alvarás, não prevalece as alegações da requerida, que teve prejuízo material, sendo que nada trouxe de comprovação dos supostos danos sofridos.’.

Acrescenta que se o imóvel foi comprado em data posterior aquele ano e tais débitos não podem ser imputados, aos oras requeridos, caso contrário, haverá um enriquecimento ilícito da parte autora, em detrimento dos mesmos.

Por fim, alegam que, se o entendimento é que houve dano moral, seria um valor condizente com o tempo em que o nome da recorrida ficou restrito e não o valor arbitrado na sentença, considerando todo o conteúdo fático probatório dos autos.

Requerem primeiramente a concessão da justiça gratuita, conforme declaração de pobreza e comprovante de rendimento juntado aos autos, pelos oras recorrentes; ainda, que o presente recurso seja conhecido eis que tempestivo, e provido em todos os seus termos, para que seja julgado improcedente o pedido referente ao dano moral.

Contrarrazões. (Id. 143443208)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por LUCIEL RODRIGUES DE SOUZA e Outro (s), contra a r. sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Condenação em Danos Materiais e Morais n. 1010142-64.2017.8.11.0003 movida por REGINA CASTRO E SILVA DE OLIVEIRA, julgou parcialmente procedentes, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, os pedidos insertos na inicial, para o fim de DETERMINAR que a parte ré promova a transferência do imóvel descrito na inicial, no prazo de 15 (quinze dias), e com espeque nos artigos 5º, V e X da CF/88, 6º, VI do Código de Defesa do Consumidor e 186 do Código Civil, condenou a parte requerida a indenizar a autora, no montante de R$ 6.000,00, a ser corrigido monetariamente a partir da data deste comando judicial e acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da citação. Em face da sucumbência recíproca, nos termos do artigo 21, do CPC, as despesas processuais e os honorários advocatícios, que arbitro em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, que serão rateados entre as partes na proporção de 30% pela parte autora e 70% pela parte ré, cuja exigibilidade de tal verba em relação as partes, ficam adstritas ao disposto no artigo 98, §3º, do CPC, eis que ambas são beneficiárias da AJG.

O recurso é tempestivo; contrarrazões apresentadas; MANTENHO a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça aos apelantes; desse modo, presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, recebo o recurso em ambos os efeitos, conforme disposto no artigo 1.012 do Novo CPC.

Passo a analisá-lo.

Pois bem
.

Transcrevo trecho da r. sentença, na qual ratifico-a em sua totalidade, vejamos:

(...)Compulsando os autos verifica-se que restou incontroverso na lide a compra e venda do imóvel descrito na inicial entre as partes, uma vez que a parte ré não nega a existência da relação negocial indicada nos documentos de ids 11094764 e 11094817.

Entrementes, a ré em sede de contestação se limita a alegar que não possui condições financeira para providenciar a transferência do imóvel, com isso há que se reconhecer a procedência do pedido, consoante entendimento pretoriano, vejamos:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - OBRIGAÇÃO DE FAZER - INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DO IMÓVEL - OBRIGAÇÃO DO COMPRADOR. O Juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de sua produção, a teor do que estabelece o artigo 370 do Código de Processo Civil. Uma vez cumprida a obrigação do vendedor nos termos do contrato, o comprador deve ser compelido a transferir o imóvel adquirido para o seu nome. (TJ-MG - AC: 10000220356240001 MG, Relator: Marcelo Pereira da Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 05/05/2022, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/05/2022)” (destaque nosso)

Ademais, restou evidenciada na liça, que a parte autora sofreu execução judicial indevida (id.11094831), decorrente de débitos fiscais existentes sobre o imóvel referenciado, cuja responsabilidade pertence a parte requerida, o que configura o dano moral, restando somente fixar o valor indenitário decorrente de tal lesão, como bem prelecionam os seguintes arestos:

Nesta senda, o direito à indenização por dano moral resta consagrado por força de dispositivo da Lei Maior (CF, art. 5.º, incisos V e X) e, como afirma Carlos Roberto Gonçalves, “a doutrina e a jurisprudência já se manifestaram a respeito do alcance desses dispositivos. Caio Mário da Silva Pereira comentou: ‘A Constituição Federal de 1988 veio pôr uma pá de cal na resistência à reparação do dano moral... Destarte, o argumento baseado na ausência de um princípio geral desaparece. E, assim, a reparação do dano moral integra-se definitivamente em nosso direito...” (In “Responsabilidade Civil”, 6.ª ed., Ed. Saraiva, pág. 407).

No que se refere ao quantum da indenização, a melhor doutrina e jurisprudência orientam que para o seu arbitramento justo, o juiz deve levar em consideração principalmente o poderio econômico de quem deve indenizar, mas, não isoladamente, pois também são de relevância outros aspectos, tais como a situação pessoal do ofendido, a gravidade do dano moral, sobretudo no que diz respeito aos reflexos negativos do ilícito civil na autoestima da vítima e nas suas relações sociais e comerciais, o grau da culpa e a rapidez na atenuação da ofensa e de seus efeitos.

In casu, tomando como parâmetro os critérios acima referidos, destacando, principalmente, que o dano moral alardeado pela requerente foi resultante da conduta referenciada da parte requerida, que não providencio a transferência do imóvel, nem o pagamento dos tributos incidentes sobre o mesmo, entendo que a fixação do quantum indenizatório em R$ 6.000,00, parece de monta a reparar, nos limites do razoável, o prejuízo moral que o fato acarretou à demandante.

(...)

Por fim, calha registrar que em se tratando de condenação por danos morais, em sede de responsabilidade contratual, o termo inicial da correção monetária é a data da sentença que os arbitrar e o dos juros moratórios a data da citação, consoante leciona o julgado abaixo:

(...)

Outrossim, pelo que consta dos autos, a parte autora apesar de pugnar pela condenação da ré no pagamento de danos materiais, não comprovou precisamente a existência e a extensão dos danos alegados.

Registro, por oportuno, que só os danos efetivamente comprovados nos autos podem dar azo a indenização por danos materiais, conforme reafirmam os arestos infra: (...)

Diante disto, fica afastada a indenização por danos materiais, requerida pela autora.

DIANTE DO EXPOSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, os pedidos insertos na inicial, para o fim de DETERMINAR que a parte ré promova a transferência do imóvel descrito na inicial, no prazo de 15 (quinze dias), e com espeque nos artigos 5o, V e X da CF/88, 6º, VI do Código de Defesa do Consumidor e 186 do Código Civil, condenar a parte requerida a indenizar a autora, no montante de R$ 6.000,00, a ser corrigido monetariamente a partir da data deste comando judicial e acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da citação.”. (id. 143443203)

Nota-se dos autos que em dezembro de 2001, a Sra. Teresinha Antônia da Silva, vendeu referido imóvel ao Sr. Manoel Alves de Souza, o qual não providenciou a transferência do bem e que em decorrência de débitos municipais relacionados ao imóvel, sofreu execução fiscal.

Restou incontroverso também que o promitente-comprador, ora réus/apelantes, após óbito do Sr. Manoel Alves de Souza assumiram o dever de tomar as providências para viabilizar a transmissão da propriedade do imóvel lote de terreno com todas as benfeitorias nele existentes sob o nº 07 da quadra 17 do loteamento denominado “VILA IRACY”, obrigando-se a realizar as diligências necessárias e a arcar com os impostos e emolumentos cartorários de transferência.

Sucede que, passados mais de 10 anos da celebração das promessas de compra e venda, com a emissão de substabelecimento de procuração ao Comprador, que se obrigou a transferir vender e dispuser do imóvel da forma que lhe convier, assim como as obrigações inerentes ao imóvel e sua funcionalidade, Item 4 e 5 do contrato de compra e venda (cópia anexa), o lote em questão permanece registrado em nome da autora, promitente-vendedora, em decorrência da negligência dos réus em cumprirem a obrigação a seu cargo.

Os eventuais embaraços burocráticos e as dificuldades financeiras a que aludem os réus não justificam, está claro, a omissão em cumprir a obrigação por período de tempo tão prolongado. Tendo assumido livremente a obrigação de viabilizar a transferência da propriedade do imóvel, há muito deveriam ter cumprido o dever a seu cargo, o que não fizeram, tornando necessária a propositura da presente ação.

Portanto, o dever de tomar as providências necessárias à transferência e arcar com os respectivos custos é da parte compradora.

No lugar do falecido, seu espólio, já representado nos autos, poderá assinar a escritura de compra e venda, independentemente da conclusão do processo de inventário.

Quanto aos danos morais, deve ser reconhecida sua ocorrência, diante dos transtornos causados a autora, que, tendo celebrado a promessa de compra e venda do lotes há mais de 10 anos, até hoje, contudo, sofre cobranças pelo fato de seu nome ainda figurar como proprietária no registro dos imóveis, consequência da negligência dos réus em cumprir a obrigação a seu cargo.

A circunstância de ser demandada em uma execução fiscal que não existiria se os réus tivessem cumprido sua obrigação e o fato de ser surpreendida com seu nome incluso no órgão de defesa do consumidor, na dívida ativa do município e bloqueio de seus bens causaram, decerto, mais do que meros aborrecimentos não indenizáveis. Houve, não há dúvidas, violação ao direito da personalidade que tem por objeto a integridade moral.

O valor da indenização pelo dano moral deve servir para compensação íntima do ofendido, como leciona Yussef Said Cahali:

"Inexistem parâmetros legais para arbitramento do valor da reparação do dano moral, a sua fixação se faz mediante arbitramento nos termos do art. 1.553 do Código Civil/1916”.

“A falta de indicação do legislador, os elementos informativos a serem observados nesse arbitramento serão aqueles enunciados a respeito da indenização do dano moral no caso de morte de pessoa da família, de abalo da credibilidade e da ofensa à honra da pessoa, bem como do dote a ser constituído em favor da mulher agravada em sua honra, e que se aproveitam para os demais casos." (CAHALI, Yussef Said, Dano Moral. 2ª ed. São Paulo,

Revista dos Tribunais, p.701 e 705, 1998).”

Ressalte-se, que na indenização por dano moral o Juiz deve levar em consideração, quando do arbitramento, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além do caráter pedagógico da condenação, no sentido de inibir eventuais e futuros atos danosos.

Considerando as circunstâncias do caso, aliado ao fato de que a apelante não foi diligente ao não proporcionar a segurança esperada por aqueles que se dirigem ao seu estabelecimento comercial, tenho que o valor fixado na sentença, a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), revela-se suficiente e adequado com a hipótese dos autos, sem promover-lhe enriquecimento injustificado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, para manter a r. sentença atacada.

Deixo de majorar os honorários recursais, tendo em vista a condenação na r. sentença ao valor máximo previsto no artigo 85, §2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023